Tribunal: TJPA
Processo: 0808917-19.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808917-19.2025.8.14.0006

APELANTE: BRICO CENTER COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808917-19.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRICO CENTER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS EGÍDIO FERNANDO ARGUELLO JUNIOR)

APELADO: NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Brico Center Comércio e Construções Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, proferida nos autos da Ação de Interpretação/Revisão de Contrato ajuizada em desfavor de Norte Rental Comercial Automotores Ltda., que cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não pagamento integral das custas iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas finais, com base no art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015. A apelante sustenta que o inadimplemento foi decorrente de lapso, que a distribuição cancelada não gera sucumbência e que seria cabível a complementação posterior das custas ou, ao menos, o afastamento da condenação final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o retorno dos autos à origem para permitir a complementação das custas iniciais inadimplidas; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em custas finais no caso de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito quando não realizado o pagamento integral das custas no prazo legal, sendo inaplicável a dilação adicional para recolhimento em caso de inércia da parte, mesmo após intimação.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, incluindo o TJPA, reconhece que o cancelamento da distribuição impede a formação da relação processual, razão pela qual não há que se falar em sucumbência ou condenação em custas finais.

5.

A aplicação do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não se sustenta quando inexistente o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo descabida a condenação da parte autora nesse contexto.

6.

A atuação do juízo a quo foi correta ao cancelar a distribuição diante do inadimplemento da segunda parcela das custas iniciais, após intimação específica, mas merece reforma quanto à imposição de custas finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento integral das custas iniciais, após intimação, impede a complementação posterior do valor inadimplido. 2. Não se admite a condenação em custas finais quando a relação processual não se aperfeiçoa por ausência de citação da parte ré, nos termos do art. 290 do CPC.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002361-46.2023.822.0010, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 01.08.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0711132-11.2023.8.07.0010, Rel. Desª Ana Cantarino, j. 20.06.2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 0812825-24.2023.8.12.0002, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 28.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808917-19.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRICO CENTER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS EGÍDIO FERNANDO ARGUELLO JUNIOR
)

APELADO: NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Brico Center Comércio e

Construções Ltda
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Interpretação/Revisão de Contrato
, ajuizada por Brico Center, em desfavor de Norte Rental Comercial Automotores Ltda. – determinou o cancelamento da distribuição do processo, com fulcro no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento integral das custas iniciais, e, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas finais, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que houve
error in judicando
, pois já havia recolhido 75% das custas devidas, tendo o não pagamento da última parcela decorrido de mero lapso; que o cancelamento da distribuição não gera sucumbência, não sendo cabível a condenação ao pagamento de custas finais; que o art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 foi aplicado de forma equivocada; que a jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA afasta a condenação em custas quando ocorre o cancelamento da distribuição; e que os princípios da boa-fé processual e da primazia do mérito autorizariam, inclusive, a complementação posterior do valor residual.

Requer, ao final, o retorno dos autos para regularização das custas ou, alternativamente, a exclusão da condenação em custas finais.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808917-19.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRICO CENTER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS EGÍDIO FERNANDO ARGUELLO JUNIOR)

APELADO: NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se, diante do cancelamento da distribuição por ausência de pagamento integral das custas iniciais, seria possível: (i) determinar o retorno dos autos à origem para complementação posterior do valor inadimplido, como pretende a apelante, ou se, ao revés, (ii) determinar apenas o cancelamento da distribuição, sem condenação em custas finais, como previsto no art. 290 do CPC.

Cumpre destacar que, no caso concreto, a apelante obteve o parcelamento das custas iniciais em quatro vezes, mas deixou de pagar a segunda, com vencimento em 12/05/2025, inadimplemento que foi certificado nos autos em 30/05/2025. Mesmo assim, o magistrado de origem, com a devida cautela, determinou em 12/06/2025 a intimação da parte autora para comprovar o pagamento da parcela em atraso, sob pena de cancelamento da distribuição. A autora, todavia, manteve-se inerte, não havendo qualquer comprovação do adimplemento. Diante disso, em 16/07/2025
,
o juízo proferiu a sentença que cancelou a distribuição e ainda condenou a autora em custas finais

Nessas circunstâncias, não há como acolher a pretensão de devolução dos autos ao Juízo de origem para que a autora possa complementar as custas.

O art. 290 do CPC é expresso ao prever que, não realizado o pagamento das custas no prazo, será cancelada a distribuição do feito.

A interpretação jurisprudencial consolidada reforça que, uma vez caracterizada a inércia da parte, não cabe nova dilação temporal para recolhimento, sob pena de se esvaziar a eficácia da norma e comprometer a segurança jurídica.

De outro lado, embora correto o cancelamento da distribuição, não se mostra cabível a condenação em custas finais, como fixado na sentença. Isso porque a relação processual sequer se aperfeiçoou – não houve citação da parte ré nem triangularização – de modo que não há sucumbência a ser suportada pela autora.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão, como se exemplifica com os seguintes julgados:

“Apelação. Ação Civil. Indeferimento da petição inicial. Custas iniciais não recolhidas . Extinção do feito sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Condenação nas custas finais pelo autor. Incabível . Recurso provido. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. Precedentes . 2. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002361-46.2023 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 01/08/2024”.
(TJ-RO
- APELAÇÃO CÍVEL: 70023614620238220010, Relator.: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 01/08/2024, Gabinete Des . Daniel Ribeiro Lagos)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA . 1. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição. 2 . Indevida a condenação da parte autora ao pagamento em custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. 3. Apelo conhecido e provido”.
(
TJ-DF
07111321120238070010 1881197, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – ART. 290 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em que pese o cancelamento da distribuição, observa-se que equivocada a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pedido de cancelamento da distribuição. Isso porque o mero cancelamento da distribuição não gera a obrigação de pagamento das custas processuais”.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08128252420238120002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 28/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024).

Portanto, a atuação do magistrado de origem foi correta ao cancelar a distribuição diante do inadimplemento, não cabendo o retorno do feito para complementação, mas deve ser reformada apenas para afastar a condenação em custas finais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas finais, mantendo-se hígido o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025